Tribunal: TJMT
Processo: 1021322-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021322-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUNAMITA FARIA LARA DA SILVA - CPF: 024.279.271-55 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ABANDONO DA CAUSA – CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL FORA DO PRAZO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a paralisação do feito sem qualquer manifestação da parte por mais de 30 (trinta) dias, aplica-se o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em que pese a parte promovente alegue ter cumprido a determinação judicial, vejo que o fez fora do prazo determinado, abandonando a causa e cumprindo a determinação judicial mais de 60 (sessenta) dias depois, sendo de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude de a parte ter juntado comprovação de quitação de custas do processo 8017828-28.2016.811.0001 fora do prazo fixado, ocorrendo a paralisação do feito sem qualquer manifestação, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença fora equivocada posto que mesmo após o prazo fixado, cumpriu a diligência em momento anterior a prolação da sentença. Alegou, ainda, que se trata de um prazo formal, sem qualquer eficácia de preclusão, uma vez que atingiu o seu fim.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, vê-se que a magistrada
a quo
proferiu Decisão no Id. 56337453, intimando a parte promovente para
, no prazo de 48 horas, quitar as custas do processo no 8017828-28.2016.811.0001, comprovando nos autos, sob pena de extinção do feito. Isto porque,
detectou que a parte promovente já havia interposto essa mesma ação duas vezes, junto ao Sistema Projudi e que em ambos os feitos ocorreu a contumácia, ficando um deles pendente de quitação das custas.

Observa-se que a parte foi intimada da Decisão em 25/05/2020, porém, só juntou aos autos a comprovação de quitação em 29/07/2020.

Entendo que a sentença
a quo
fez a costumeira justiça quando julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, posto que apesar de devidamente intimada, em notória desídia, a parte cumpriu a determinação judicial mais de 60 (sessenta) dias depois.

Assim dispõe o mencionado art. 485, inciso, III, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Portanto, em que pese a parte promovente alegue ter cumprido a determinação judicial, vejo que o fez fora do prazo determinado, abandonando a causa e cumprindo a determinação judicial mais de 60 (sessenta) dias depois, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021